Tribunal: CARF
Processo: 13116.740432/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.740432/2019-10
ACÓRDÃO
3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KERRY DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2014, 01/04/2015 a 31/12/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/2004.
REVENDA DO LEITE IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
A revenda do leite in natura, não autoriza a apuração de crédito
presumido, nos termos da lei.
DIREITO DE CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado o ônus de provar, com documentos hábeis e
idôneos, a origem, natureza e exatidão dos créditos utilizados para
desconto, evidenciando ainda as operações contábeis e os documentos
pertinentes a cada fato gerador do crédito que alega ter.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2014, 01/04/2015 a 31/12/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/2004.
REVENDA DO LEITE IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
A revenda do leite in natura, não autoriza a apuração de crédito
presumido, nos termos da lei.
DIREITO DE CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado o ônus de provar, com documentos hábeis e
idôneos, a origem, natureza e exatidão dos créditos utilizados para
desconto, evidenciando ainda as operações contábeis e os documentos
pertinentes a cada fato gerador do crédito que alega ter.
ACÓRDÃO
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 14-107.522,
proferido pela 4a Turma da DRJ/POR, que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada em face do Auto de Infração lavrado pela Autoridade Fiscal, referente à cobrança de
contribuições ao PIS e à COFINS.
A Autoridade Fiscal entendeu ser indevida a aplicação da alíquota zero na revenda
de leite não submetido a processo de industrialização (leite in natura). Alegou, ainda, que teriam
ocorrido saídas com suspensão das contribuições, sem, contudo, constar nos documentos fiscais a
devida indicação de que tais operações estariam amparadas por suspensão.
A i. DRJ, ao relatar o lançamento, assim descreveu a autuação:
“A auditoria teve por origem na análise dos diversos Pedidos de Ressarcimento
(PERs - fls. 107 a 270), referentes às contribuições da Cofins e do PIS/Pasep não
cumulativo – alguns em que o requerente peticionou créditos básicos vinculados às
vendas ao Mercado Interno Não Tributada – MINT, e outros em que incluiu,
também, créditos presumidos relacionados ao leite in natura/cru adquiridos, e
vinculados às vendas ao MINT e ao Mercado Interno (MI), apresentados pelo
requerente entre 13/07/25015 a 09/05/2018, e referentes ao 4o trimestre de 2014
(apenas relacionados aos meses de novembro e dezembro) ao 4o trimestre de
2016, tendo ainda a BEN Alimentos Ltda. (BEN), CNPJ no 21.019.592/0001-63
(detentora originária do direito creditório), apresentado às respectivas EFD-
Contribuições e ter sido incorporada em 30/08/2018, pela Kerry do Brasil Ltda.
(Kerry - requerente - detentora por sucessão do direito creditório).
A Autoridade Fiscal (DRF/Campinas/SP) constatou a necessidade de se constituir
crédito tributário, através da lavratura dos respectivos Autos de Infração (Cofins –
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
3
fls. 09 a 15 e PIS – fls. 02 a 08), para parte dos períodos auditados em que apurou
que os débitos (que tiveram por parte do fisco a inclusão como receitas tributáveis a
revenda de leite in natura/cru) ultrapassaram os créditos do respectivo mês, sendo
que em outros apenas gerou a compensação de ofício com os créditos disponíveis,
relacionados à seguinte descrição dos fatos (complementada por Relatório Fiscal –
RF de fls. 16 a 20):
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
Valores apurados conforme Relatório Fiscal em anexo. A utilização indevida
de CST de alíquota zero, suspensão, e outras, em diversos períodos de
apuração (entre 2014 e 2016), gerou o consumo dos saldos credores. E
ainda considerando os pedidos de ressarcimento dos saldos trimestrais,
restaram os períodos de abril a dezembro de 2016 em que os créditos não
foram suficientes para cobrir as contribuições devidas.
As exigências relativas às reduções dos saldos credores pedidos em
ressarcimento serão objetos de Despachos Decisórios a serem emitidos em
processos fiscais próprios, após processamento eletrônico dos respectivos
PER/DCOMP.
(...)
Vê-se que os PERs acima tratam de créditos básicos (cód. 201-Crédito vinculado à
receita não tributada no mercado interno - Alíquota Básica) que estão vinculados a
rateio relacionados à receitas não tributadas no mercado interno (MINT), e em
alguns (a partir do 4o trimestre de 2015) com a inclusão de créditos presumidos
(códigos 206-Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno -
Presumido da Agroindústria e/ou 106 - Crédito vinculado à receita tributada no
mercado interno - Presumido da Agroindústria).
A auditoria das contribuições, tratados nestes autos em discussão, gerou o
subsequente aproveitamento de ofício dos valores constituídos com parte ou
totalmente (no caso dos períodos objeto de constituição do crédito tributário
lançado através dos Autos de Infração) dos créditos relacionados aos PERs acima
(salvo os do 1o trimestre de 2015), o que gerou nos PERs as emissões de Despachos
Decisórios de homologações parciais ou de indeferimento de seu direito creditório
(os processos dos PERs constantes da tabela acima também se encontram em
julgamento nesta mesma sessão, tendo em vista o requerente ter apresentado
manifestação de inconformidade).
Também esclareceu a Autoridade Fiscal no RF que, com grifos e destaques meus:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
4
[...] 1. Foi expedido o Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja ciência se
deu via postal em 13/06/2019. No referido Termo, foram exigidos os
seguintes documentos/esclarecimentos:
1.1 Relativamente ao programa “Mais Leite Saudável”, apresentar
comprovação da habilitação provisória da empresa sucedida, nos termos do
art. 19 do Decreto no 8.533/2015;
1.2 Apresentar a memória de cálculo do saldo de créditos que pretende
aproveitar em ressarcimento, nos termos do §1o do art. 9o-A da Lei no
10.925/2004, segregando por ano de origem do respectivo crédito (§1o do
art. 33 do Decreto no 8.533/2015);
1.3 Relativamente às saídas de Leite Cru, indicar a base legal para não
apuração de PIS e COFINS, seja por CST de alíquota zero, suspensão, e
outras.
2. Em 04/07/2019, a fiscalizada solicitou a juntada de sua resposta ao dossiê
digital 10010.034769/0619-53. Podemos resumir assim o que foi respondido:
2.1 – Quanto à habilitação ao Programa Mais Leite Saudável, apresentou a
publicação no DOU da aprovação de seu projeto de investimento, que
vigorou entre 01/06/2016 e 30/06/2017.
2.2 – Quanto à memória de cálculo dos créditos que pretende aproveitar em
ressarcimento, apresentou três planilhas digitais anexadas ao dossiê como
“arquivo não paginável”.
2.3 – Quanto à base legal para não ter gerado débitos de PIS e COFINS,
apresentou folha anexa, onde transcreveu o artigo 1o, inciso XI da Lei no
10.925 de 2004. [...] Exame dos créditos (Entradas)
4. Processamos os dados do Bloco M da EFD-Contribuições, agrupando os
créditos por Tipo e Natureza, e classificamos em ordem decrescente de valor.
Constatou-se que o tipo de crédito mais representativo são os créditos
presumidos da agroindústria (83,5%). [...]
5. A utilização de créditos presumidos da agroindústria láctea é
disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006
(art. 8o da Lei no 10.925 de 2004). Quando a fiscalizada protocolou o pedido
de habilitação provisória ao “Programa Mais Leite Saudável”, passaram a
vigorar os disciplinamentos especiais da Instrução Normativa RFB no 1.590,
de 5 de novembro de 2015 (art. 9o-A da Lei no 10.925 de 2004).
5.1 A vigência da habilitação provisória, conforme Edital publicado no DOU
de 06/07/2016, Seção 3, pag. 7, é de 30/06/2016 a 01/07/2017. Porém, a IN
RFB 1.590 de 2015 permite o aproveitamento de créditos presumidos a partir
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
5
do protocolo do pedido de habilitação provisória junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Assim, será considerado o início da
fruição dos créditos na forma da IN RFB 1.590 de 2015 a partir do 4o
Trimestre de 2015.
5.2 Conforme artigos 8o e 9o-A da Lei no 10.925 de 2004, somente os
créditos presumidos apurados pela fiscalizada a partir de 01/10/2015 são
ressarcíveis.
6. Realizamos comparação do Bloco M da EFD-Contribuições com as Notas
Fiscais Eletrônicas de aquisição de leite de pessoas físicas, e não houve
divergências quanto à apuração dos créditos presumidos nas respectivas
alíquotas.
7. Nos períodos do 4o Trimestre de 2014, e 1o ao 3o trimestres de 2015, os
saldos credores apurados pela fiscalização referentes ao Crédito Presumido
da Agroindústria (vinculados à receita Não-Tributada) não serão
considerados ressarcíveis.
Exame dos créditos (Entradas)
8. Dentre as constatações preliminares desta fiscalização, a que diz respeito
aos débitos de PIS e COFINS são as saídas de Leite Cru (ou in natura), em
que o estabelecimento incorporado pela fiscalizada o fez com registros do
CST de Tributado Alíquota Zero ou de Suspensão.
9. Intimamos a fiscalizada a apresentar a base legal para tal conduta, e em
resposta, indicou o artigo 1o, inciso XI da Lei no 10.925 de 2004:
Art. 1o Ficam REDUZIDAS A 0 (ZERO) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de
ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite
fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim
definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo
humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
9.1 Entendemos ser indevida a aplicação da alíquota zero ao Leite Cru (in
natura), pois este passa apenas por mero resfriamento, o que não é
considerado uma operação de industrialização. As demais disposições do
inciso XI do art. 1o que dizem respeito a leite fluido exigem processo de
pasteurização, ultrapasteurização, ou fermentação.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
6
10. A fiscalizada não apresentou a base legal para suspensão do PIS e da
COFINS em suas saídas de leite cru (in natura). Assim mesmo, pesquisamos
a legislação e identificamos como hipótese que poderia ser aplicável às
saídas de leite cru (in natura) da fiscalizada é a do artigo 9o da mesma Lei no
10.925 de
2004: [...]
10.1 Realizamos pesquisa sobre os arquivos das Notas Fiscais Eletrônicas de
venda de mercadorias com descrição contendo Leite cru ou in-natura,
emitidas pelo estabelecimento incorporado pela fiscalizada, e não consta em
nenhuma dessas notas a observação exigida pelo § 2o do art. 1 da IN SRF
no 660, de 2006.
10.2 É importante frisar que a exigência da expressão acima na observação
não é mera burocracia do fisco, pois visa impedir que a empresa
adquirente dos produtos apure créditos sobre as aquisições com
suspensão.
11. Em decorrência das constatações relativas às saídas, serão calculados
os valores de contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins nas alíquotas previstas
para o regime não-cumulativo (1,65% e 7,6% respectivamente) que
deixaram de ser apurados pela fiscalizada. [...]
11.1 Outra consequência desta infração é a alteração da proporção de rateio
entre créditos relativos a receitas tributadas e não tributadas. [...]
14. Reconstituímos as planilhas de apuração das contribuições PIS/PASEP e
COFINS com as alterações decorrentes da infração constatada nos itens 9 a
13, conforme ANEXO 3, onde apuramos os saldos credores mensais por tipo
de crédito.
14.1 Na primeira página do Anexo 3 são detalhadas a origem dos dados e as
fórmulas de cálculo aplicadas.
14.2 Foi estabelecida ordem de aproveitamento dos créditos de forma a
maximizar o valor ressarcível, aproveitando primeiro os créditos não
ressarcíveis.
15. Este Relatório Fiscal fará parte dos Despachos Decisórios que serão
emitidos eletronicamente para cada Pedido Eletrônico de Ressarcimento
(PER) e respectivas Declarações de Compensação (DCOMP), demonstrando
as diferenças encontradas nos valores passíveis de ressarcimento.
15.1 Ainda que os Despachos Decisórios sejam independentes por PER
(trimestre), o Relatório Fiscal e Anexos vinculados mostrarão todo o período
fiscalizado.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
7
16. A partir de Abril/2016, os saldos de créditos, após os ressarcimentos
dos saldos finais, não foram suficientes para cobrir as contribuições
apuradas nesta fiscalização. Assim, estas serão constituídas de ofício
mediante Auto de Infração em processo apartado, ao qual este Relatório
Fiscal também fará parte.”

Apresentada Impugnação, a C. DRJ julgou o lançamento parcialmente procedente,
mantendo o lançamento referente à glosa do crédito presumido por entender que houve apenas
revenda de leite in natura, sem industrialização ou pasteurização.
Conforme bem delimitado pela C. DRJ, foram dois os motivos que levaram a d.
Autoridade Fiscal a realizar o lançamento:
“1) por entender que foi indevida a revenda com alíquota zero, pois o mesmo não
passou por nenhuma industrialização, se tratou de uma mera revenda, e não se
amolda ao prescrito no inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925/2004, este trata do leite
que passa por processo de pasteurização, ultrapasteurização ou fermentação, e que
ele requerente apresentou como base legal para assim proceder, para tais vendas
não tributadas;
2) quanto a revenda com CST de suspensão, o requerente durante a auditoria não
apresentou a base legal que lhe permitisse assim proceder. De toda forma a
Autoridade Fiscal efetuou pesquisas na legislação e verificou uma hipótese no art. 9o
da mesma lei, porém o § 2o do referido artigo prescreveu que os termos e condições
para tal saídas com suspensão seriam estabelecidos pela SRF, e na análise da IN SRF
no 660/2006, verificou que o §2o do art. 1o prescreve que as notas fiscais deveriam
constar que: “Venda efetuado com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins”, bem como indicar o dispositivo legal correspondente, porém nenhuma delas
assim foram emitidas. E a Autoridade Fiscal ainda faz a seguinte conjectura quanto
a essa obrigação: “É importante frisar que a exigência da expressão acima na
observação não é mera burocracia do fisco, pois visa impedir que a empresa
adquirente dos produtos apure créditos sobre as aquisições com suspensão”.
Em relação ao item 1 acima transcrito, a C. DRJ manteve o lançamento e, quanto ao
item 2 julgou improcedente o Auto de Infração.
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual alega a
legitimidade do crédito presumido aproveitado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
8
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA ANÁLISE DO DIREITO AO CRÉDITO.
Conforme se verifica dos autos, a C. DRJ manteve o lançamento relativo ao crédito
presumido, por entender que o leite vendido pela Recorrente não teria sido objeto de
industrialização. Vejamos:
“Uma das constatações efetuadas pela Autoridade Fiscal é de que o sujeito
passivo BEM não efetuou qualquer operação de industrialização no referido leite
cru/in natura revendido e tributado pela Autoridade Fiscal. A lei não prescreve
que uma pessoa jurídica possa apurar créditos presumidos sobre o leite cru / in
natura adquirido e revendido sem que se tenha efetuado qualquer operação de
industrialização sobre o mesmo (se ele não transforma esse leite em um outro
“produto” nos termos da lei de regência), e portanto ele não estaria enquadrado
no permissivo legal prescrito no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, e também
pelo que consta nos seus §§ 3o e 10, em que esse leite adquirido deve ser
considerado insumo (nos termos dos incisos II dos artigos 3os das leis de regência
das contribuições) de outro produto por ele vendido, e não ser apenas revendido:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350, de
2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de
2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no
609, de 2013(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de
2013)(Vide Lei no 12.865, de 2013) [...]
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
9
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de: [...]
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura;.”
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de
2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4,
exceto leite in natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17
e 15.18;(Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência) [...]
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A;(Incluído
pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o-A.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência) [...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
10
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos.(Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Referida lei também prescreveu (de forma negativa - § 4o acima transcrito) que a
pessoa jurídica que revender o referido leite, exercendo cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura não
poderá se beneficiar do crédito presumido na aquisição desse leite, apenas quem
adquirir esse leite, em operação de venda seguinte, e exercer a atividade de
industrialização prescrita no caput do art. 8o poderá se creditar o crédito presumido
citado (fica postergado para a operação seguinte a possibilidade de se apurar tal
crédito presumido).
(...)
Por outro lado, como consequência legal e direta dessa constatação, é fato também
que os créditos presumidos apropriados pelo sujeito passivo, quanto a aquisição de
leite cru/in natura (na proporção de todas as vendas desses produtos e constantes
do Anexos 1 e 2, na sua íntegra), são indevidos, por expressa previsão legal, quer
por se enquadrar no impedimento do inciso II do caput e no inciso I do § 4o todos
do art. 8o da lei no 10.925/2004 (vendas com suspensão obrigatória, que a BEM fez
para as pessoas jurídicas não destacadas em amarelo na tabela tratada acima, em
que a BEN não pode apurar sobre a aquisição desses produtos créditos presumidos,
quem poderá apura-los são apenas as pessoas jurídicas para quem a BEN efetuou
tais revendas), ou por não se enquadrar no permissivo de creditamento constante
do caput do art. 8o ou no inciso I do §1o do art. 9o todos da Lei no 10.925/2004
(vendas que a BEN efetuou para as pessoas jurídicas destacadas em amarelo na
tabela tratada acima, visto não serem insumos para a BEN, serem adquiridos sem
a incidência das contribuições, e se tratarem de mera revenda para essas outras
pessoas jurídicas, que não os utilizaram como insumo, ou que não eram optantes
pelo lucro real). Este fato deverá gerar, por sua vez, alterações nos processos dos
PERs (relacionados no relatório acima), e será tratado nos mesmos.” (grifos meus e
do original)
Consta do Recurso Voluntário o seguinte:
“A Recorrente fundamentou o seu direito ao crédito presumido na revenda, com
base no artigo 1o, XI da Lei no. 10.925/04, que disciplina:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
11
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de
ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite
fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim
definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo
humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
Todavia, a Autoridade Fiscal, por entender que não houve industrialização do leite
para revenda, acabou por glosar tais créditos e efetuou a tributação dessas
revendas.
Assim, na apreciação da matéria pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP foi mantida a tributação da revenda
do leite adquirido com alíquota zero, pois, nos dizeres dos julgadores:
“(...) o regramento legal (inciso XI do art. 1o da referida lei) não se aplica ao
produto por ele vendido, e nem há previsão legal para que ele assim
procedesse: leite cru/in natura, vendido em quantidade elevada de litros (a
granel) transportado em veículos apropriados para tal a revenda com
alíquota zero ocorreu de forma indevida, haja vista que não houve
industrialização do leite.”
Ocorre, contudo, que o leite revendido pela Recorrente, é leite cru pré-beneficiado,
quer dizer filtrado, pré-aquecido, clarificado e pasteurizado e, consoante o
disciplinado no artigo 1o, inciso XI, da Lei no 10.925/04, já citado, a alíquota das
contribuições de PIS e COFINS sobre a receita de vendas no mercado interno,
quando se tratar de leite pasteurizado ou industrializado, ficam reduzidas a zero, o
que resta comprovado pela utilização do Código de Situação Tributária 06
(Operação Tributável a Alíquota Zero).
E é importante ressaltar que a venda do leite pasteurizado, tributado pela alíquota
zero, nos termos do inciso citado, não sofrerá tratamento diverso em sendo o
adquirente optante por regime diferente do lucro real ou que não seja indústria.
Desse modo, a Recorrente faz jus aos créditos sobre os custos incorridos no pré-
beneficiamento do leite, pois foi ela quem suportou os custos para a realização da
revenda.
Assim a base de cálculo para o percentual de rateio dos créditos deve ser mantida,
tendo em vista que as vendas do leite pré-beneficiado têm saída não tributada.”
(grifos do original)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
12
Como se vê, alega a Recorrente que o seu crédito presumido na revenda do leite in
natura teria como base o artigo 1°, XI da Lei n.° 10.925/2004, que assim dispõe:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite
em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)”
Conforme se observa, o dispositivo legal invocado ampara a aplicação da alíquota
zero, e não a fruição de crédito presumido, cuja previsão legal, como bem pontuado pela DRJ,
encontra-se no art. 8° da Lei n.° 10.925/2004.
Para discutir o direito ao crédito presumido, caberia à Recorrente demonstrar, por
meio de argumentos consistentes e provas documentais, o efetivo cumprimento dos requisitos
estabelecidos no referido art. 8°.
Entretanto, a Recorrente não apresentou qualquer prova nos autos que
demonstrasse o preenchimento desses requisitos. Ressalte-se que o ônus da prova incumbe à
parte que alega o direito, conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil c/c o art. 16 do
Decreto n.° 70.235/1972.
Ademais, ausente a comprovação da própria existência do crédito presumido,
mostra-se incabível qualquer discussão acerca de sua forma de ressarcimento.
Prejudicadas, por consequência, as alegações dos saldos de créditos presumidos
ressarcíveis do período do 4o trimestre de 2014 e dos 1° e 3° trimestres de 2015, que têm a
mesma origem.
Nego provimento.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.740432/2019-10
13

Fl. 449
DF CARF MF
Original